Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740526-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA PACIENTE: CRISTHIANO STEFANIO DE FREITAS AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de CRISTHIANO STEFANIO DE FREITAS AGUIAR, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID: Num. 31604120, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 17/12/2021 (ID: Num. 31617721), informando que os autos foram baixados à Delegacia de origem para realização de novas diligênciais. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem, em parecer de ID: Num. 31948927, em decorrência do risco concreto para a ordem pública. A parte impetrante apresentou petição de ID: Num: 31948941, informando que o Relatório Policial concluiu que houve flagrante preparado e a busca domiciliar foi ilegal, o que torna a prisão do paciente ilegítima. Pois bem. Compulsando o processo originário, verifico que, após receber o Relatório Policial, a Autoridade Coatora revogou a prisão preventiva do paciente (ID: Num. 113133808). Observo, ainda, que já foi expedido mandado de intimação de decisão e de entrega de alvará de soltura. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. ROBSON BARBOSA Desembargador